Tribunal: TJDFT
Processo: 0715156-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715156-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: FERNANDA NADYNNE MONTEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNITY SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por FERNANDA NADYNNE MONTEIRO DO NASCIMENTO, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante/ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação e tratamento da parte autora/agravada, no HOSPITAL HOME, durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite, por ora, de R$ 50.000,00 (ID 232695919). Nas razões recursais, a agravante argumenta que o relatório médico que instrui a inicial não apresenta o timbre institucional e diverge do prontuário oficial, especialmente da guia de internação. Além disso, aponta que o documento indica internação em enfermaria, e não em UTI, e que não houve indicação de urgência, mas apenas de uso de antibiótico. Afirma que a internação foi solicitada apenas quatro dias após a contratação do plano, cuja carência para internação é de 180 dias. Informa que a cobertura pretendida extrapola as 12 horas de atendimento ambulatorial previstas para casos de urgência durante a carência, conforme Resolução CONSU no 13/98 da ANS e que a operadora ofertou remoção para unidade do SUS, o que seria suficiente para cumprir a obrigação legal. Destaca que a agravada omitiu doença preexistente na Declaração de Saúde, o que autoriza a presunção de má-fé e pode comprometer a validade contratual. Por fim, requer seja concedido o efeito suspensivo, e no mérito, pugna pela revogação da decisão combatida. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que a agravada é beneficiária do plano de saúde Unity Saúde, com vigência iniciada em 14/04/2025. Narra na inicial que sentiu fortes dores e foi encaminhada ao Hospital Home, onde foi constatada a necessidade de internação urgente, devido ao risco de óbito. Afirma que, apesar da gravidade do caso, a operadora do plano de saúde negou a autorização do procedimento, alegando que a autora estava em período de carência. A petição inicial foi instruída com dois documentos datados de 14/04/2025: 1) Relatório da operadora do plano de saúde, que informa que a beneficiária está em período de carência para internação hospitalar, e informa que a cobertura de urgência e emergência está limitada a 12 horas, conforme regulamentação vigente. Além disso, informa que em caso de necessidade será disponibilizada uma ambulância para remoção a uma unidade do SUS ou ao hospital escolhido pela família, ficando esta última responsável pelos custos da internação. 2) Relatório médico subscrito pelo Dr. Reinaldo Elias – CRM 29557, no qual solicita internação em caráter emergencial, com diagnóstico de Pielonefrite Aguda Complicada, sinais de resposta inflamatória sistêmica (CID N10 + R65.1), possível Litíase Ureteral Distal e risco de evolução para Urosepse, caso não seja tratada adequadamente. O documento relata que a paciente apresenta dor em baixo ventre há 10 dias, com acentuada piora nas últimas 24 horas. Realizados exames de sangue e imagem, sem evidência de cálculo renal. Justifica internação em razão do quadro clínico-laboratorial de infecção urinária alta complicada, com sinais de resposta inflamatória sistêmica. Inviável tratamento ambulatorial, sendo imprescindível internação conforme diretrizes para os casos de pielonefrite. Contudo, observa-se que o relatório médico carece de identificação da unidade hospitalar responsável pelo atendimento, o que compromete sua autenticidade. A ausência de tais elementos inviabiliza aferição da origem e autoria do documento, o que torna indispensável a verificação de sua procedência, nos termos do art. 425, III, do CPC, para que possa ser reconhecido como meio de prova idôneo nos autos. A decisão agravada teve por fundamento o art. 35-C da Lei 9.656/98, que trata da cobertura obrigatória de procedimentos de urgência. No entanto, a ausência de identificação institucional no relatório médico indica que este pode não ter sido emitido pela unidade hospitalar onde supostamente ocorreu o atendimento, o que compromete sua confiabilidade. Destaca-se, ainda, que os sintomas relatados tiveram início antes da contratação do plano, o que sugere a possibilidade de preexistência da doença. Tal fato não foi informado na Declaração de Saúde, caracterizando possível omissão relevante, em violação ao dever de boa-fé objetiva, essencial à validade das relações contratuais em saúde suplementar. Nos termos da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, a identificação de doença ou lesão preexistente omitida pode ensejar a adoção de medidas específicas, como a oferta de Cobertura Parcial Temporária (CPT), a aplicação de agravo ou, ainda, a instauração de processo administrativo pela ANS. Nos termos da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, a identificação de doença ou lesão preexistente omitida pode ensejar a adoção de medidas específicas, como a oferta de Cobertura Parcial Temporária (CPT), a aplicação de agravo ou, ainda, a instauração de processo administrativo pela ANS. A imposição à operadora de custeio de tratamento hospitalar de alto custo, à revelia do contrato e da regulação da ANS, pode implicar grave risco de prejuízo irreversível, notadamente diante das dificuldades de ressarcimento. Por outro lado, o relatório médico (ID 232697791) indica risco de evolução para urosepse e choque séptico, caso não haja tratamento hospitalar imediato com antibioticoterapia parenteral. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Ressalto, todavia, a necessidade de apuração quanto à possível preexistência da doença, circunstância que poderá influenciar diretamente no mérito da demanda, inclusive quanto à responsabilidade pelo custeio das despesas hospitalares. Destaque-se, por fim, a inconsistência entre os fatos narrados na petição inicial e o conteúdo do relatório médico, especialmente diante da ausência de qualquer documento expedido por instituição hospitalar responsável pelo atendimento. Essa omissão pode comprometer a credibilidade do documento apresentado. Ainda que o contrato esteja submetido ao Código de Defesa do Consumidor, é dever de ambas as partes observar o princípio da boa-fé, essencial para garantir o equilíbrio contratual e a segurança jurídica. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator